Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800751-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTRO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.

POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
IMPROVIMENTO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
-
Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada, uma vez que já foi reduzido em um valor razoável.

4-Agravo conhecido e não provido.
Decisão mantida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual dei parcial provimento ao recurso, somente
para reformar o patamar da multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, mantendo a limitação de 5 dias,
mantendo os demais termos da diretiva.

No presente agravo interno, o recorrente alega que o procedimento requerido, não foi indicado por especialista médico.

Argumenta que diante da impossibilidade da obrigação concedida liminarmente, tem-se a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, a ensejar a cassação da liminar prolatada, visto que o provimento jurisdicional não é mais útil à parte.

Alega novamente que o valor da multa foi exorbitante.

Ante esses argumentos, requer a reforma total da decisão, a fim de suspender seus efeitos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.9281580)

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em ponto de partida, assento não assistir razões para modificar o
decisum
agravado, o qual se encontra devidamente justificado e em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Reexaminando o caso concreto, é forçoso concluir que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática agravada, cujo trecho da fundamentação ora reproduzo, adotando, mais uma vez, como razão de decidir:

“Analisando as razões do recurso, verifico ser possível dar parcial provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Quanto ao mérito dos autos, extrai-se que o argumento expedido pelo agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau, pois além da verossimilhança do direito alegado, há ainda possibilidade de dano irreversível à saúde, considerando que constam nos autos documentos
alusivos a situação clínica do paciente, dentre eles é descrita tratamento de drenagem do pulmão devido a derrame bilateral moderado.

Diante desse quadro, não merece prosperar os argumentos do ente federativo, uma vez que nos autos encontra-se presente o laudo médico realizado por profissional competente, no qual indica a necessidade de tratamento, encontrando-se em consonância com os ditames constitucionais e legais, que asseguram o direito à saúde e à integridade física do requerido
.

Nesse sentido, há decisão deste Tribunal a respeito:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: " Como cediço, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Trata-se de garantia inerente à saúde e à vida, as quais estão intrinsecamente ligadas ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos basilares de nossa República. Com efeito, os artigos 196 e 198 de nossa Lei Maior asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito de medicamentos/exames indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios (...) pontue-se que a parte autora logrou comprovar a necessidade dos medicamentos, consoante se extrai do laudo e do receituário médico acostados nos indexadores 14/16. [...] (Fl. 548) Acrescente-se que a existência de alternativas terapêuticas não afasta do ente público a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos postulados, se essenciais ao tratamento indicado." 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

4. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos mencionados dispositivos legais, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.

5. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.

6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

7. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a urgência e necessidade do fornecimento de medicamento e tratamento médico pleiteados nos autos, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Desse modo, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo recorrente, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

No que tange à fixação de astreintes na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse desiderato, colhem-se dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE.

SÚMULA

284/STF.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART.

461

DO CPC.

POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.

SÚMULA

83/STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1.

Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou omisso o acórdão recorrido.

2.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

3.

Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na

fixação

de

astreintes

implica

o

reexame

de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se

apenas

as

hipóteses

de

valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Precedentes.

4.

Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

5.

Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial.

Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras d divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.
O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.
No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

Por tais motivos, entendo válida a sanção cominatória, devendo apenas ser
reduzida de 10.000,00(dez mil reais) para o equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia descumprimento da obrigação de fazer assinada em liminar, mantendo a limitação de 5 dias
, devendo as astreintes serem impostas ao Estado do Pará e ao Município de São Geraldo do Araguaia, executadas após o trânsito em julgado da sentença confirmatória da decisão liminar.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e dou parcial provimento
para reformar o patamar da multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, mantendo a limitação de 5 dias, devendo as astreintes serem impostas ao Estado do Pará e ao Município de São Geraldo do Araguaia, executadas após o trânsito em julgada da sentença confirmatória da decisão liminar, o que se revela adequado para punir a eventual insistência do entes político em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.”

A cerca do questionamento do recorrente sobre o valor da multa, constato que a decisão agravada não merece reparos,
uma vez que já foi
reduzida de

R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, e mantendo a limitação de 5 dias, como foi transcrito na decisão acima.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022